Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABUSOS COMETIDOS DURANTE A PRISÃO. CONDUTAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS ENVOLVIDAS. EXCESSOS E ABUSOS. NÃO EVIDENCIADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ILICITUDE AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.
1. A responsabilidade – objetiva – do Estado fundamenta-se nos riscos atrelados à atividade que desempenha e na exigência da legalidade e demais princípios que regem os atos administrativos. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil.
2. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público é objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar.
3. No caso, sustenta o apelante que houve excessos na atuação policial tanto com relação ao tratamento lhe dispensado enquanto detido na sede policial, quanto na condução da audiência de custódia a que foi submetido, haja vista que: 1) foi impedido de usar calçados na cela; 2) foi obrigado a dividir cela com outros detentos; e 3) o uso de algemas foi abusivo, uma vez que não foram acostados antecedentes criminais que justificassem a excepcionalidade da medida, bem como qualquer fato relevante que expusesse a risco a integridade física das pessoas que estavam ao seu redor.
4. A vedação ao uso de calçados e a divisão de cela com outros detentos foram devidamente justificadas pela autoridade policial. O uso de algemas também foi fundamentado pela autoridade judiciária, nos estritos termos da Súmula Vinculante 11.
5. Não procede o pedido de compensação por danos morais quando não evidenciados abusos ou excessos por parte dos agentes públicos envolvidos. As condutas narradas se amparam no exercício regular do direito, causa que exclui a ilicitude e, em consequência, o próprio dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e não provido.